Tribunal: TCU
Processo: 036.148/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2209/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2770/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9626/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 3/10/2023-Ordinária, inserido na Ata no 34/2023-2a Câmara, relativamente ao seu subitem 9.1, onde se lê: " (...) do art. 16, inciso II da Lei 8.443/1992 c/c art. 208 do Regimento Interno do TCU, dando-se-lhe quitação plena ;", leia-se: ": (...) do art. 16, inciso II da Lei 8.443/1992 c/c art. 208 do Regimento Interno do TCU, dando-se-lhe quitação ;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.148/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: George Luiz Santos (XXX.081.313-XX); Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA (06.240.352/0001-09); Ronilson Araujo Silva (XXX.206.083-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Primeira Cruz - MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Frederico de Sousa Almeida Duarte (11681/OAB-MA), representando George Luiz Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.